Tribunal: STF
Processo: HC 203401
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato, associação criminosa, resistência e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 624.064/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, 171, caput, e § 4º; 171, caput, c/c o art. 14, II; no art. 329, § 1º, todos do Código Penal; e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (624.064/SP) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega demora no julgamento do mérito do HC 624.064/SP, em tramitação no STJ. 
    5. Decido. 
    6. Inicialmente, registro que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    7. No caso, a página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. A impetração foi autuada naquele Tribunal em 28.10.2020 e distribuída ao Ministro João Otávio de Noronha. A medida liminar foi indeferida em 12.11.2020. Em 28.06.2021, foi expedido ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo solicitando informações. Nessas condições, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “[...]
    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 
    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 
    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator